Tribunal: TJMT
Processo: 36361-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597472-0 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80363613020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80363613020198110001
Requerente: CAROLINE CARDOSO FEREIRA FARIA
Requerido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
Beneficiário: CAROLINE CARDOSO FEREIRA FARIA
Conta Judicial 3200110429084
Valor: R$ 1.161,76 (um mil e cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos)
Autorizado: CAROLINE CARDOSO FERREIRA FARIA
CPF/CNPJ: 043.296.651-07
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta CAROLINE CARDOSO FERREIRA FARIA
CPF/CNPJ Titular Conta 043.296.651-07
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 1122681 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 12:44